Tribunal: STF
Processo: HC 77199
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-23
Data de publicação: 1998-06-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PENA: EXASPERAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DO RÉU.
"REFORMATIO IN PEIUS".
"HABEAS CORPUS".
1.      O acórdão impugnado, ao julgar apelação interposta pelo
réu, ora paciente, embora lhe dando provimento parcial, elevou sua
pena, de 2 anos e 3 meses, para 2 anos e 6 meses, de reclusão,
mantida a pecuniária.
2.      Houve, por conseguinte, uma "reformatio in peius".
        E não se pode inferir que o propósito da Câmara julgadora
tenha sido o de negar provimento ao recurso do réu, ora paciente,
pois, concluiu por seu provimento parcial.
        Não é possível, então, cancelar-se o excesso decorrente
da exasperação, para se restaurar a sentença de 1º grau.
3.      A solução, portanto, há de ser a alvitrada no parecer do
Ministério Público federal.
4.      "Habeas Corpus"" deferido, para se anular o acórdão
impugnado, com relação ao ora paciente, para que seu recurso seja
julgado como de direito.
3